Tribunal: TJSP
Processo: 1025015-92.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1025015-92.2016.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA ARRAIS, ANTONIO
ANDRADE ARRAIZ (ESPÓLIO), VILMA ANDRADE DA SILVA ARRAIS,
RONALDO ANDRADE DA SILVA ARRAIS e EUNICE ANDRADE DA SILVA
ARRAIS, são embargados BENTO ANDRADE ARRAIS (ESPÓLIO), JOSÉ DE
ANDRADE ARRAIS JUNIOR (INVENTARIANTE) e FRANCISCO ANDRADE
ARRAIS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1025015-92.2016.8.26.0001/50001
EMBARGTES: ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA ARRAIS, ANTONIO
ANDRADE ARRAIZ, VILMA ANDRADE DA SILVA ARRAIS, RONALDO
ANDRADE DA SILVA ARRAIS E EUNICE ANDRADE DA SILVA ARRAIS
EMBARGDOS: BENTO ANDRADE ARRAIS, JOSÉ DE ANDRADE ARRAIS
JUNIOR E FRANCISCO ANDRADE ARRAIS
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 28151
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO -
ARESTO
CLARO
E
COM
FUNDAMENTAÇÃO
BASTANTE – VIA IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO
DO JULGADO – RECURSO MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA –
INTELIGÊNCIA DO §2o DO ART. 1.026 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuidam-se de Embargos de Declaração, exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls., por ter havido erros materiais, válido o negócio jurídico
realizado por meio de “contrato de gaveta”, cabendo ao comprador e possuidor do
imóvel o pagamento das despesas de natureza propter rem.
É o brevíssimo relato.
Deverasmente, o presente recurso é cópia ipsis litteris dos
Embargos
opostos
anteriormente
pelos
insurgentes
(1025015-
92.2016.8.26.0001-50000), pelo que ficam reiterados os argumentos entretecidos
quando do julgamento daquele recurso:
“Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, já que não
existe no precedente eiva alguma, pois que restou consignado na decisão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inviabilidade da análise do contrato de cessão de direitos hereditários, pois que
preclusa a oportunidade da juntada e também nem realizado por meio de Escritura
Pública, nos termos do Art. 1.793 do CC.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via
e em não sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, a
rejeição é de rigor”.
Tendo em vista a conduta dos Recorrentes, com opor Embargos
idênticos e sem apontar qualquer fato novo que pudesse ensejar a revisão do julgado
para correção das eivas apontadas no rol do Artigo 1.022, do Código de Processo
Civil, evidente o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, denotador
de combatividade desabrida e sem limites, que a ninguém se pode permitir
impunemente - condenando-se os Embargantes ao pagamento de multa
correspondente a 1% do valor atualizado da causa, à luz do §2o, do Art. 1.026, do
CPC.
REJEITAM-SE os Embargos.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica